Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-10
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013709-78.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 041.343.031-68 (EMBARGANTE), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No acórdão embargado foi exposto de forma expressa,
não há falar em imóvel único, tampouco de bem com características residenciais, uma vez alugado para estabelecimento comercial, consoante se infere da documentação acostada aos autos.

Do mesmo modo, não há qualquer omissão no tocante ao alegado excesso de penhora, pois de acordo com o cálculo atualizado em 24/10/2018, é apropriado manter ambos os imóveis penhorados para garantir a execução.

A questão debatida foi analisada de forma expressa, de modo que a intenção dos Recorrentes é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão, o que não é admitido pela legislação processual vigente.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do atual CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013709-78.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSÉ XAVIER DA SILVA e MAGNO JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto

por
JOSÉ XAVIER DA SILVA e MAGNO JOSÉ DA SILVA
, objetivando esclarecer alegado vício de omissão contido no Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que a decisão invectivada deixou de apreciar o Laudo Pericial juntado para demonstrar o alegado excesso de penhora.

Sustenta que o reforço de penhora recaiu sobre dois imóveis avaliados no ano de 2015 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada um, valor que supera a dívida que alcança no máximo R$ 186.269,88 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), motivo pelo qual somente um dos imóveis é suficiente para garantir a satisfação do crédito objeto da execução.

Defende que o Acórdão não levou em consideração o contrato de locação de imóvel residencial, que corrobora a tese de que o imóvel constrito deve ser considerado bem de família, pois auxilia os Embargantes no custeio de sua moradia e, por conseguinte, ter a impenhorabilidade declarada.

Sob tais argumentos, pugna pelo reconhecimento do vício de omissão e a consequente aplicação do efeito infringente aos Embargos, para que seja reconhecido o excesso de penhora desconstituindo-se a que recai sobre um dos imóveis, que por sua vez, pugna para que seja reconhecida sua impenhorabilidade, por ser bem de família.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 8224995).

É o relato do necessário.

Cuiabá,
21
de junho de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2019